Tribunal: TJSP
Processo: 1009476-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de órgão de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente à distribuição dos ônus da sucumbência, que já foram integralmente carreados à ré, caracterizando ausência de interesse

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de órgão de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente à distribuição dos ônus da sucumbência, que já foram integralmente carreados à ré, caracterizando ausência de interesse recursal - No mérito, dano moral de natureza in re ipsa, adequadamente fixado em R$5.000,00, que se revela suficiente para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça e esta Col. Câmara – Juros moratórios – Termo inicial – Citação (art. 405, CC) – Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com fulcro na equidade, corretamente em R$ 900,00 – Sentença reformada em pequena parte, somente quanto ao dies a quo da incidência dos juros moratórios - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009476-78.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDERSON
EDEN ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRAVALER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
2
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196
Apelante: Anderson Eden Rosa
Apelado: Prevaler S.A.
MM. Juíza: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Voto no 3688
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome do autor
em cadastros de órgão de proteção ao crédito Sentença de
parcial
procedência

Recurso do
autor

Não
conhecimento da irresignação concernente à distribuição
dos ônus da sucumbência, que já foram integralmente
carreados à ré, caracterizando ausência de interesse recursal
- No mérito, dano moral de natureza in re ipsa,
adequadamente fixado em R$5.000,00, que se revela
suficiente para compensar os danos oriundos dos efeitos
publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos
julgados por este E. Tribunal de Justiça e esta Col. Câmara
Juros moratórios Termo inicial Citação (art. 405, CC)
Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com
fulcro na equidade, corretamente em R$ 900,00 Sentença
reformada em pequena parte, somente quanto ao dies a quo
da incidência dos juros moratórios - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença (fls. 135/138),
cujo relatório se adota, proferida em sede de ação declaratória de inexigibilidade do
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por
Anderson Eden Rosa em face de Prevaler S.A., que julgou parcialmente procedente o
pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00, a ser
atualizada monetariamente da data da sentença e acrescida de juros de mora do
trânsito em julgado. Em razão da sucumbência, atribuiu-se à ré o pagamento das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados por equidade em
R$900,00.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 141/144), aduzindo, em síntese, que
a indenização deve ser majorada para o valor postulado na petição inicial, de
R$15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Assevera que a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
3
honorária fixada por equidade é aviltante, e deve ser majorada para o mínimo de R$
2.000,00, sem prejuízo de que a ação seja julgada integralmente procedente, pois a
condenação ao ressarcimento de danos morais em valor inferior ao postulado não
resulta em sucumbência recíproca. Forte nessas premissas, propugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual concedida ao apelante (fl. 18, item 7).
A ré juntou aos autos, comprovante de pagamento dos valores a que
foi condenada, totalizando R$ 5.900,00 (fls. 146/147).
Intimada (fl. 148), a ré deixou de apresentar contrarrazões (cf. certidão
de fl. 154).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na petição inicial, narra o autor que foi fiador de crédito estudantil de
sua sobrinha, e foi surpreendido com o apontamento de seu nome em cadastro de
órgão de proteção ao crédito por débito de R$427,85, referente à parcela devida em
setembro de 2017, mas que foi pontualmente quitada. Assim, propugna pela
declaração de inexistência do débito e pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$15.000,00.
Sobreveio a contestação do réu (fls. 29/38), na qual este alega, em
síntese, que tomou conhecimento do pagamento somente com a juntada do
comprovante nos autos, de modo que providenciou a imediata baixa da negativação,
além de defender a inexistência de dano moral, e o exagero do valor postulado na
petição inicial.
Em réplica, o autor limitou-se a ratificar os termos da petição inicial.
O d. juízo a quo proferiu sentença, acolhendo os pedidos, com a
condenação do banco réu ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00 e ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 900,00.
Do decisum apenas o autor recorreu, nos termos já relatados. A ré se
conformou, efetuando o pagamento dos valores da condenação (fls. 146/147) e não
interpondo recurso.
Tecidas essas considerações, preliminarmente, reputo que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
4
carece de interesse recursal relativamente à pretendida retificação do dispositivo da
sentença, em face da aplicação da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça (“Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), na medida em que os
ônus da sucumbência já foram atribuídos integralmente à parte ré. Logo, esta parte do
recurso não comporta conhecimento.
No mérito, tem-se como inconteste a negativação indevida, e a
ocorrência de dano moral, à míngua de impugnação e tendo em vista o
comportamento concludente da parte requerida.
Portanto, o indevido apontamento do nome do autor em base de dados
dos órgãos de proteção ao crédito consubstancia falha na prestação de serviços, à luz
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar a ocorrência de
danos morais in re ipsa.
Deveras, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência,
a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria
da confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor, status de devedor, com todas
as restrições
patrimoniais
e
publicísticas
consequentes,
permite
divisar
situação manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão do autor, para que a ré seja
condenada em indenização no montante de R$15.000,00, em casos recentes,
análogos ao dos autos, este E. Sodalício, inclusive esta Col. Câmara, decidiu pela
razoabilidade da fixação do valor indenizatório no patamar de R$5.000,00,
notadamente quando a vítima não narra quaisquer repercussões extraordinárias além
do indevido abalo de crédito:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
5
da coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art. 1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova
cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da autora
nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que ultrapassam os
meros
dissabores. Danos
morais
caracterizados.
Doutrina.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se afigura
razoável e proporcional, levando-se em consideração os critérios
compensatório
e
pedagógico.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados procedentes. Insurgência do banco requerido.
MÉRITO. Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento
bancário. Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo
acordado. Negativação indevida. Manutenção da declaração de
inexigibilidade das prestações quitadas. Danos morais advindos de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam
prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização.
Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias
do caso concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o
valor indenizatório devido, afastada a preliminar. (Apelação 1001136-
95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
6
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
1. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo
inicial
dos
juros
sobre
a indenização
arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020,
destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante do
efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento -
Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração -
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio
e não representa enriquecimento indevido da referida parte -
Recursos de ambas as partes desprovidos. TJ/SP. Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).

Quanto aos juros moratórios, não se olvida que, de fato, em caso de
responsabilidade extracontratual, o termo inicial de sua contagem é a data do evento
danoso, em consonância com a Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Sucede que, consoante a prova documental nos autos, as partes
possuem vínculo contratual, em razão do contrato de conta corrente, em que houve o
fornecimento do serviço de cartão de crédito. Nessa senda, diante da ausência de
adminículos probatórios que comprovem o encerramento dessa relação contratual,
infere-se que a negativação indevida se insere no defeito na prestação do serviço
contratado.
Destarte, trata-se de dano ocorrido na esfera da relação contratual
existente entre as partes, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir da
citação (art. 405, do Código Civil).
Finalmente, passa-se à análise da questão relativa aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009476-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3688
7
advocatícios de sucumbência, fixados por equidade em R$ 900,00.
O art. 85, §8o do Código de Processo Civil, estabelece que, “Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Havendo condenação ao pagamento de indenização a título de danos
morais em quantia reputada ínfima para o cálculo da verba honorária, era mesmo
caso de sua fixação equitativa, que deve levar em conta o zelo na prestação do
serviço de advocacia, de modo a remunerar condignamente o patrono, evitando o
aviltamento da profissão.
Dessa forma, reputo adequada a atribuição do réu ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 900,00, na medida em que a
ação foi promovida digitalmente, desprovida de teses jurídicas complexas, e não
houve diligências, audiências ou incidentes que elevassem o grau de complexidade
da demanda.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para
que os juros de mora incidentes sobre a indenização incidam a partir da data da
citação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator